Tribunal: STJ
Processo: 5202660-64.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512620 - RS (2023/0430446-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: P S - C F E I - E L E
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: M DE L J DA R R
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA DO NASCIMENTO - RS011723
ANDRÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO - RS063568
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
de agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, sob o fundamento de que a análise da abusividade dos
juros remuneratórios pactuados demandaria reexame de provas e
cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, e se há nulidade processual decorrente de eventual
irregularidade na representação processual da parte adversa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incabível
confundir divergência de entendimento com contradição interna.
Documento eletrônico VDA53006665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e545844-64b9-4277-a8a6-ae3a1ebae1ce

6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.

7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
exatidão na redação e na indicação dos elementos essenciais do
processo.

8. A regularização da representação processual foi devidamente
cumprida pela parte embargada, não havendo nulidade a ser
reconhecida.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:49:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e545844-64b9-4277-a8a6-ae3a1ebae1ce

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512620 - RS (2023/0430446-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: P S - C F E I - E L E
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO
: M DE L J DA R R
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA DO NASCIMENTO - RS011723

ANDRÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO - RS063568
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
de agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, sob o fundamento de que a análise da abusividade dos
juros remuneratórios pactuados demandaria reexame de provas e
cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, e se há nulidade processual decorrente de eventual
irregularidade na representação processual da parte adversa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incabível
confundir divergência de entendimento com contradição interna.

Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão.

7. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
exatidão na redação e na indicação dos elementos essenciais do
processo.

8. A regularização da representação processual foi devidamente
cumprida pela parte embargada, não havendo nulidade a ser
reconhecida.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra contra acórdão da 3a
Turma de minha relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 844/852):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. DEMANDA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, sob alegação de que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
2. A parte agravante busca a análise de suposta ofensa ao
inc.
art. 51,
IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a taxa de
juros estipulada no contrato não era abusiva.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de
recurso especial, revisar a interpretação de cláusulas contratuais e o
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a interpretação de cláusulas
contratuais não enseja recurso especial, conforme Súmula no 5 do STJ.
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

6. A pretensão recursal demanda a revisão do conteúdo contratual e do
quadro fático-probatório, o que é incompatível com o escopo do recurso
especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Nas razões, alega que há dúvida fundada sobre a regularidade da
representação processual do autor, em virtude de fatos notórios relacionados
à Operação Malus Doctor, que investiga fraudes em procurações por advogados do
escritório Nardon Advogados.
A parte embargante sustenta que a procuração acostada aos autos
apresenta características de falsificação, o que configuraria nulidade absoluta por
ausência de mandato válido, requerendo a extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Alternativamente, solicita a suspensão do processo e a intimação pessoal
da parte autora para regularização da representação processual.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do processo, pois, nos
termos da jurisprudência desta Col. Corte, a norma inscrita no
da
art. 18
Lei n. 6.024/74 "não alcança as ações de conhecimento voltadas à
(AgInt no
obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.985.667/ES,
Turma, julgado em
DJe de
".
8/8/2022,
15/8/2022)
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, este já foi examinado e
indeferido pelo Tribunal
nos exatos termos da jurisprudência desta
a quo
Corte, razão pela qual mantenho o indeferimento.
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil e enfrentou os óbices levantados pela decisão de
inadmissibilidade, razão pela qual conheço do agravo para examinar o
recurso especial.
De outro lado, o recurso especial não merece conhecimento por conta da
incidência clara dos óbices das súmulas no 5 e 7 do STJ.
A teor da jurisprudência desta Corte, "A simples interpretação de
" (Súmula no 5 do
cláusula contratual não enseja recurso especial
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível
com o propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação
da interpretação e aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que resultam do estrito exame do acervo fático-
probatório carreado nos autos e da interpretação de cláusulas
contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (
relatora
REsp n. 2.123.587/SC,
Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
19/2/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.753.530/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. CONTRATO ALEATÓRIO. OSCILAÇÃO
DOS CUSTOS QUE INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA E
PAGAMENTO APÓS A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO. NÃO
CUMPRIMENTO.
EXCEÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA
CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. No caso, afastar a afirmação contida no acórdão atacado,
quanto ao que ficou estipulado expressamente no contrato acerca
do pagamento posterior e de que as oscilações de preço e as
alterações dos preços de insumo não seriam impeditivo ao
cumprimento do avençado, demanda a reavaliação do acervo
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas
contratuais. A pretensão de rever esse entendimento encontra
óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.555.823/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Ademais, o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial"
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na
espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
.
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, a Recorrente pretende que se analise se o acórdão do
Tribunal
ofendeu o
inc. IV e §1o do CDC, pois,
a quo
art. 51,
diversamente do que concluiu, a taxa de juros estipulada no contrato não
era abusiva diante das circunstâncias do caso concreto (e-STJ fls. 488-
491). Ocorre que a análise dessa pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual, providência que, como visto, não se mostra
compatível com o escopo legalmente conferido ao recurso especial, a
evidenciar a inviabilidade de conhecimento da pretensão, e demanda
ainda a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para
do recurso
não conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15%
(quinze por cento).
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Por fim, sabe-se que a Corte Especial deste STJ, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 1.198), fixou a tese segundo a qual, "constatados
indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com
observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de
demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras
de distribuição do ônus da prova".
Observa-se, portanto, que a apuração acerca da ocorrência de
práticas como as informadas pela peticionante são de incumbência da jurisdição sob a
qual tramita o processo, essa relatoria determinou a da embargada, para anexar
nova procuração, sob pena de aplicação do
§2a, II do CPC
art. 76,
Verifica-se às fls. 879/880 a embargada apresentou nova procuração e a
continuidade da demanda.
Dessa feita, nada a prover com relação aos fatos comunicados.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

É como voto.
Documento eletrônico VDA52810230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:03
Código de Controle do Documento: 73ac7325-0e70-4819-b9cc-6b73755cc4e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.512.620 / RS
Número Registro: 2023/0430446-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52026606420228210001 52360533220228217000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P S - C F E I - E L E
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
AGRAVADO
: M DE L J DA R R
ADVOGADOS : RENATO ALMEIDA DO NASCIMENTO - RS011723
ANDRÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO - RS063568
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : P S - C F E I - E L E
ADVOGADO
: CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - RS060702
EMBARGADO : M DE L J DA R R
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA DO NASCIMENTO - RS011723
ANDRÉ LUIZ DA SILVA NASCIMENTO - RS063568
Documento eletrônico VDA52998645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:54
Código de Controle do Documento: 30abdcab-a96a-4dab-b75b-a9be53b87adb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:54
Código de Controle do Documento: 30abdcab-a96a-4dab-b75b-a9be53b87adb